Tribunal: TJSP
Processo: 2146534-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. PETIÇÃO INICIAL PROTOCOLADA TEMPESTIVAMENTE NOS PRÓPRIOS AUTOS DO FEITO EXECUTIVO. MERO ERRO FORMAL. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ OU PREJUÍZO. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL QUE DEVEM SER OBSERVADOS. POSSIBILIDADE DE DISTRIBUIÇÃO EM AUTOS APARTADOS.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. PETIÇÃO INICIAL PROTOCOLADA TEMPESTIVAMENTE NOS PRÓPRIOS AUTOS DO FEITO EXECUTIVO. MERO ERRO FORMAL. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ OU PREJUÍZO. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL QUE DEVEM SER OBSERVADOS. POSSIBILIDADE DE DISTRIBUIÇÃO EM AUTOS APARTADOS. - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000500056
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2146534-78.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
FATORIAL DISTRIBUIDORA LTDA – EPP, LUDMILLA OLIVEIRA MOTA e
ANDERSON DA SILVA SOUZA, é agravado DANONE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Agravo de Instrumento no 2146534-78.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 29.345 - O
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2146534-78.2020.8.26.0000 - VOTO No 29.345
AGRAVANTES: FATORIAL DISTRIBUIDORA LTDA – EPP, LUDMILLA OLIVEIRA
MOTA E ANDERSON DA SILVA SOUZA
AGRAVADO: DANONE LTDA
INTERESSADOS: JOSENIRA DA SILVA SOUZA E MAMEDE DE SOUZA FILHO
COMARCA DE SÃO PAULO - 38a VARA CÍVEL CENTRAL
MMa JUÍZA DE DIREITO: CAROLINA DE FIGUEIREDO DORLHIAC NOGUEIRA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO
CONHECEU DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. PETIÇÃO
INICIAL
PROTOCOLADA
TEMPESTIVAMENTE
NOS
PRÓPRIOS AUTOS DO FEITO EXECUTIVO. MERO ERRO
FORMAL.
INEXISTÊNCIA
DE
MÁ-FÉ
OU
PREJUÍZO.
PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA
ECONOMIA PROCESSUAL QUE DEVEM SER OBSERVADOS.
POSSIBILIDADE
DE
DISTRIBUIÇÃO
EM
AUTOS
APARTADOS. - RECURSO PROVIDO.
1) Trata-se de tempestivo e preparado
recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo,
interposto contra a decisão de fls. 1935 do processo de origem (fls.
25), que não conheceu da petição inicial de embargos à execução,
porque oferecida nos próprios autos principais.
Para justificar a reforma da decisão,
aduzem os agravantes que foi violado o disposto nos arts. 7o, 8o, 10o,
188, 277, 288 e 321 do CPC, que não foi observado o princípio da
instrumentalidade das formas, assim como não foi determinada, de
ofício, a correção da distribuição dos embargos à execução
equivocadamente protocolados nos próprios autos executivos, por
um erro sanável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Agravo de Instrumento no 2146534-78.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 29.345 - O
O recurso foi recebido no regular efeito
devolutivo e encaminhado para imediato julgamento colegiado.
É o relatório.
2) Admito o recurso, pois a decisão
recorrida foi proferida em execução, de forma que impugnável em
separado, por agravo de instrumento (CPC, art. 1.015, parágrafo
único).
Anoto que não se justifica a procrastinação
do julgamento, para se aguardar a volta à rotina das sessões
presenciais semanais.
A pandemia provocada pela disseminação
em escala mundial do vírus Covid-19 impedirá, por tempo
indeterminado, a realização de julgamento presencial, e importantes
alterações nas rotinas jurisdicionais foram implementadas pelos
Provimentos CSM no 2550/20 e CSM no 2552/20, que cumpre
observar, para que a atividade jurisdicional prossiga, na medida do
possível.
Nessa conformidade, cabe desde logo
promover o julgamento em sessão virtual e permanente, não se
verificando qualquer prejuízo às partes, sendo despicienda a intimação
da parte contrária no caso, pois ela ainda não foi citada, nos termos do
art. 9o, I, CPC.
3) Trata-se de execução fundada em
duplicatas, para a cobrança de saldo devedor de R$ 885.680,57,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Agravo de Instrumento no 2146534-78.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 29.345 - O
atualizado até dezembro de 2019.
Citada,
a
parte
executada
opôs
tempestivamente embargos à execução nos próprios autos da
execução (fls. 488/510 e 1296/1316 do processo de origem), razão
pela qual não foram conhecidos pela decisão agravada, ensejando a
interposição do presente recurso.
Respeitado o entendimento do Juízo a quo,
o recurso comporta provimento.
Incide no caso o artigo 277 do CPC, que
preconiza o princípio da instrumentalidade das formas, em não
havendo prejuízo para as partes e ausente demonstração de má-fé.
Em tal sentido é o entendimento desta
colenda 22a Câmara de Direito Privado:
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
FUNDADOS
EM
TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO
AGRAVADA
QUE
DEIXOU
DE
CONHECER
PETIÇÃO, POR NÃO ATENDER AOS REQUISITOS
DO ART. 914, §1o, DO CPC. EMBORA OS
EMBARGOS À EXECUÇÃO NÃO TENHAM SIDO
DISTRIBUÍDOS POR DEPENDÊNCIA, VERIFICA-SE
QUE FORAM PROTOCOLADOS DENTRO DO
PRAZO DE 15 DIAS, PREVISTO NO ART. 915 DO
CPC, MAS, POR EQUÍVOCO, NOS AUTOS DA
EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA DE MERO ERRO
FORMAL,
DEVENDO
SER
OBSERVADO
O
PRINCÍPIO
DA
INSTRUMENTALIDADE
DAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Agravo de Instrumento no 2146534-78.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 29.345 - O
FORMAS
E
DA
ECONOMIA
PROCESSUAL.
RECURSO
PROVIDO.
(AI
2218245-17.2018.8.26.0000, TJSP, 22a Câmara de
Direito Privado, Rel. Alberto Gosson, j. 03.12.2018)
Destarte,
devem
ser
recebidos
e
processados os embargos à execução, mediante a determinação de
desentranhamento da peça e autuação em separado, prosseguindo-se
na melhor forma de direito.
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator